Tribunal: TJDFT
Processo: 0731678-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos pelo autor contra acórdão que rejeitou a preliminar de inépcia recursal, conheceu da apelação e negou-lhe provimento, mantendo a improcedência do pedido inicial em ação de manutenção de posse. O embargante alegou contradição, omissão e obscuridade na decisão no tocante à necessidade de inclusão da TERRACAP como litisconsorte passiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) em verificar a existência de contradição, omissão e obscuridade no acórdão, especialmente quanto à ausência de inclusão da TERRACAP como litisconsorte passiva necessária; (ii) definir se as questões debatidas na apelação foram adequadamente apreciadas no acórdão; e (iii) determinar se os embargos de declaração possuem caráter protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Contradição, omissão ou obscuridade não se configuram quando o acórdão expõe, de forma clara e coerente, os fundamentos para a rejeição da inclusão da TERRACAP como litisconsorte passiva e para a improcedência do pedido inicial.
4. Questões referentes à titularidade e à regularização fundiária foram consideradas irrelevantes, dada a natureza possessória da ação e o caráter público da área ocupada, ficando claro que o condomínio réu não praticou ato de perturbação ou de esbulho possessório.
5. Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento do mérito, nem para substituição das conclusões devidamente fundamentadas no acórdão.
6. O caráter protelatório do recurso é evidenciado pela intenção de reabrir discussão já apreciada e pela ausência de fundamentos que justifiquem os alegados vícios na decisão, afrontando os princípios da celeridade e economia processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Multa aplicada ao embargante tendo em vista o caráter protelatório do recurso.
Tese de julgamento:
1. Não se verifica contradição, omissão ou obscuridade em acórdão que fundamenta, com clareza e coerência, a rejeição de preliminar de inadmissibilidade da apelação e que mantém a sentença de improcedência do pedido inicial.
2. Embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento de mérito ou substituição de decisão já fundamentada.
3. A oposição de embargos de declaração com intuito protelatório enseja aplicação de multa, conforme o art. 1.026, § 2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022, I a III e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1334153, 07115334720178070001, j. 28.04.2021; Acórdão 1438181, 07113456620188070018, j. 21/7/2022; Acórdão 1701445, 07227217720218070007, j. 18.05.2023 e Acórdão 1732965, 07456849720218070001, j. 27/7/2023.